Tribunal: TJMT
Processo: 1053033-96.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053033-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARLENE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 906.421.551-00 (RECORRIDO), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: com devida vênia, divirjo para negar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – REJEITADA A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA –

INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - DEMORA COMPROVADA NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA MATRÍCULA PARA O NOME DA PARTE RECLAMANTE
– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA - REDUÇÃO DO
QUANTUM
–
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afastada a preliminar de litispendência, na medida em que é necessário o preenchimento dos requisitos legais do artigo 337, §§ 1º ao 3º, do Código de Processo Civil, transcritos:
“§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso
“, situação não configurada no Pje n° 1050588-08.2023.8.11.0001.

2. Não acolhida a alegação de conexão, pois foi proferido sentença nos autos em análise, o que impossibilita eventual reunião de processos, conforme o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil, transcrito: “
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
”. Grifos nossos.

3
. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

4
.
A sentença atacada julgou procedentes os pedidos declinados na inicial para: (...) “
a)
confirmar e tornar definitivo os efeitos da tutela de urgência (ID. 130040355);
b)
indeferir o alegado descumprimento de liminar, remetendo nova e eventual discussão quanto ao seu descumprimento para a fase de cumprimento de sentença, para que não haja violação do princípio do contraditório;
c)

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data, extinguindo o feito com julgamento de mérito
”. Sic.

5. A parte recorrente (parte reclamada) preliminarmente alega

litispendência, bem como conexão, e, no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização à título de danos morais, pelos
fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado,
bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

6. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), conforme relatado na sentença atacada, vejamos: “
Analisando o caso concreto, tenho que a concessionária não agiu conforme os preceitos legais do que dispõe acercada prestação de serviços públicos, quais devem prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independente de culpa, sendo que o fornecedor somente poderá eximir-se da sua obrigação se comprovar as excludentes do parágrafo 3º do mencionado artigo. Nos termos do § 3º, do citado artigo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que a culpa pelo evento é exclusiva do consumidor ou de terceiros. Dessa forma, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da responsabilidade objetiva da ré, em relação à falha na prestação de serviços ao usuário do sistema de fornecimento de água, já que procedeu ao corte da água e ainda deflagrou cobranças contra a autora negando a transferência de titularidade para seu nome, em que pese tivesse apresentado matrícula do imóvel em seu nome e contrato de locação ao inquilino anterior. Portanto, não há dúvidas que a requerida deixou de prestar o serviço de fornecimento de fornecimento de água a contento, deflagrando prejuízo a parte requerente, fato que enseja reparação por dano moral

”.

7.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum
dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
),
conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

8. Dano moral configurado diante da suspensão indevida no fornecimento do serviço de água, bem como
em razão do descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa (id. 208989681 e id. 208989680), a despeito das tentativas da consumidora, conforme já decido nesta Turma Recursal, dentre os julgados, menciono: N.U 1006039-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

9. Relativamente ao quantum indenizatório o Colendo do STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

10.
De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais são:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios
constitucionais da
razoabilidade
e da proporcionalidade.

11
. Assim,
reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais
, para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

12. Nesse mesmo diapasão, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, estão:
N.U 1024814-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023.

13. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pela parte reclamante, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

14. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

15.
Sentença reformada para reduzir o dano moral.

16.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

17. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada

e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais).

18. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

19. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

20. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Adiro ao voto condutor quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

Todavia, em relação ao
quantum
, considerando a natureza do serviço e o tempo despendido, sendo necessário o ajuizamento da demanda, a quantia fixada na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois atende o critério da razoabilidade, a extensão do dano, o caráter pedagógico, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Além disso, em visita aos autos, visualizo que a parte autora adotou diversas vias para restabelecer o serviço, de forma inexitosa, e repercussões em sua obra.

Essas as razões por que, com devida vênia, divirjo para negar provimento ao recurso.

Ante o resultado, fixo custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024